Tribunal: STF
Processo: ARE 925122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEBATE IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese de debate implícito. Os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário devem ser rebatidos expressamente. Precedentes. 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional local, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos, e de cláusulas contratuais (Súmulas 279, 280 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.